Tribunal: CARF
Processo: 14751.000284/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DUPLICIDADE DE RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
No caso de interposição de dois recursos, contra a mesma decisão, pela mesma parte, apenas o primeiro poderá ser analisado, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELA FONTE PAGADORA
Não se vislumbra ilegitimidade passiva do contribuinte quando constituído crédito tributário em seu nome, em razão de ausência de recolhimento do IRPF pela fonte pagadora, vide enunciado 12 do CARF.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. (Tema de no 808 do STF)
INTERPRETAÇÃO BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
O art. 112 do Código Tributário Nacional é inaplicável quando inexistentes quaisquer dúvidas quanto à lei tributária que comine infrações.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000284/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.771 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
LIGIA MARIA DE FREITAS HOLANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
No caso de interposição de dois recursos, contra a mesma decisão, pela mesma
parte, apenas o primeiro poderá ser analisado, em face da preclusão
consumativa e do princípio da unicidade recursal.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO PELA FONTE PAGADORA
Não se vislumbra ilegitimidade passiva do contribuinte quando constituído
crédito tributário em seu nome, em razão de ausência de recolhimento do IRPF
pela fonte pagadora, vide enunciado 12 do CARF.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)
INTERPRETAÇÃO BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
O art. 112 do Código Tributário Nacional é inaplicável quando inexistentes
quaisquer dúvidas quanto à lei tributária que comine infrações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso
do pagamento da remuneração.

(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000284/2007-31
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000284/2007-31

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LIGIA MARIA DE FREITAS
HOLANDA contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Recife (DRJ/REC), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
61.031,74 (sessenta e um mil, trinta e um reais e setenta e quatro centavos), por motivo de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, os rendimentos omitidos
foram recebidos em ação trabalhista movida em face do ESTADO DA PARAÍBA, perfazendo
um total de R$126.839,00 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais) – vide f. 12.
Em sua peça impugnatória (f. 40/48) reconhece “ter omitido a totalidade do
valor recebido por ocasião da declaração de imposto de renda por ignorância.” (f. 40) Diz ter
“aprendi[do] que essas coisas de Receita Federal não se pautam pela lógica ou pelo notório, mas
pela obrigatoriedade. Em nome da BOA FÉ, no entanto, pe[de] que não seja imputada qualquer
punição, pois reconheço a falta e peço desculpas.” (f. 46) Ao final, lança alguns
questionamentos: “Seria impossível haver um entendimento entre ‘titãs’ para que às
formiguinhas ignorantes restasse apenas um ‘puxão de orelhas’? Será que nenhum fiscal/auditor
pode ponderar para humanizar uma instituição?” (f. 50)
Além de algumas cópias extraídas da ação judicial, acostou parecer (f. 55/ss),
que colide com o que afirmado na peça impugnatória, trazendo a alegação de inexistência de
infração tributária, ao argumento de que “juros de mora não são rendimentos salariais, já que não
são dados em contrapartida a qualquer labor” (f. 55). Em caráter subsidiário, diz que: i) o
ESTADO DA PARAÍBA seria devedor do crédito; ii) inexistente a responsabilidade da
contribuinte; iii) necessária aplicação do princípio interpretação benigna.
Ao apreciar os motivos de irresignação e as matérias trazidas no parecer, restou
o acórdão assim ementado:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
- IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL.
Serão computados no cálculo do imposto de renda os rendimentos
tributáveis decorrentes de ação judicial comprovadamente omitidos
pelo contribuinte.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO JUDICIAL.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000284/2007-31

Cabe ao interessado comprovar a composição dos valores
recebidos em decorrência de decisão judicial, a fim de possibilitar
à Administração Tributária Federal a classificação jurídica de cada
parcela do crédito recebido.
IRRE. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO
CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do
imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da
fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-
se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual. (f. 61)
Intimada em 20/02/2010, recurso voluntário, às f. 72/80, no qual replica os
termos do parecer acostado à impugnação.
Às f. 81/88 consta aditamento, onde narra sua relação com o ESTADO DA
PARAÍBA, tangenciando aspectos da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.

I – PRELIMINAR: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
A recorrente aduz que seria o ESTADO DA PARAÍBA o verdadeiro sujeito da
obrigação tributária.
Consabido que o IRPF incidente sobre o trabalho assalariado tem como sujeito
passivo a fonte pagadora, responsável pela retenção e recolhimento do tributo. Não obstante,
tem-se que a apuração definitiva do imposto incumbe à pessoa física titular da disponibilidade
econômica, em sua declaração de ajuste anual. Nesse sentido, diante da omissão do empregador
em efetuar a retenção e o recolhimento, subsiste a obrigação do contribuinte pelo imposto.
Apenas a título exemplificativo, cito inúmeros acórdãos proferidos por este
Conselho, cuja numeração é a seguinte: 2401004.656, 2301005.940, 2401006.028, 280101.966,
2802002.553, 2301-005.652; 2802-01.685; 2201-002.386; 2802-001.762; 2802-001.763; 2802-
001.764; 2802-01.101; 2802-001.765.
Tal entendimento, encontra-se inclusive sumulado, no verbete de no 12, deste
Conselho. Confira-se:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário,
ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Por essas razões, deixo de acolher a preliminar.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000284/2007-31

II – MÉRITO:
II.1 – DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
Consabido que, recentemente, o exc. Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE no 855.091/RS, sob a sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não
incidir Imposto de Renda sobre juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Para os ministros, teria havido a não
recepção do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 4.506/88 pela CRFB/88, além de padecer o § 1o
do art. 3o da Lei 7.713/1988 e o §1o do inc. II do art. 43 do CTN de inconstitucionalidade parcial,
o que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de mora nas respectivas
hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF)
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória
por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do RICARF, afasta-se, assim, a
incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da remuneração do
recorrente.

II.2 – DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL
O pedido de “aplicação do princípio da interpretação mais favorável prevista
no art. 112 do CTN” (f. 77), vem acompanhado da seguinte justificativa:
Ocorre que o fato diz respeito a juros de mora, mais
precisamente, saber se não pagar IR relativamente a eles
consiste ou não em infração tributária. A mera existência da
dúvida é causa de aplicação do dispositivo, e, portanto, o
reconhecimento de que a contribuinte não cometeu qualquer
infração. (f. 78)

O caput do art. 112 do CTN deixa claro que a interpretação mais favorável
pode ser cabível no caso de infrações. Assim, somente pode ser aplicado no tocante às sanções,
seja por analogia ao Direito Penal, seja por determinação expressa do art. 112 do CTN. Jamais
quanto à obrigação principal, eis que, por ser tributo, como de sabença geral, não é sanção.
Rejeito a alegação.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para afastar a incidência do
IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da remuneração.

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000284/2007-31

Fl. 129
DF CARF MF
Original